Tribunal: TJES
Processo: 0000485-85.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000485-85.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO CHAVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar defensiva –
Nulidade das provas face a violação de domicílio
: O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e sem autorização do morador para busca e apreensão é legítimo, quando existirem fundadas razões, como no caso concreto, especialmente nos crimes de tráfico de drogas considerados de natureza permanente.

2.
Preliminar rejeitada.

3.

Mérito
:
Sendo o acervo probatório firme e consistente, ao demonstrar que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas que lhe fora imputado na denúncia, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

4. No caso dos autos, verifica-se que a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas através do auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo pericial de exame químico, e pela prova oral colhida em juízo, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais que atuaram nos fatos, os quais narraram de forma clara e objetiva as circunstâncias em que as drogas foram encontradas.

5. A jurisprudência dominante, considera os depoimentos prestados pelos policiais, merecedores de toda credibilidade, quando seguros, coerentes, firmes e corroborados pelas demais provas constantes dos autos, como na hipótese.

6.
Recurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000485-85.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO CHAVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
RENATO CHAVES DE SOUZA
, contra a sentença de fls. 164/168, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

C
ontextualizando os fatos
, narra a denúncia que, no dia 18 de janeiro de 2022, na Rua Iguapé, bairro Vila Nova de Colares, naquele município de Serra/ES, policiais militares lograram êxito em apreender em poder do apelante,
289 (duzentos e oitenta e nove) buchas de “maconha”, 40 (quarenta) pedras de “crack”, 52 (cinquenta e dois) pinos de “cocaína”, 5 (cinco) vidros de ácido bórico, 2 (duas) balanças de precisão, 2 (duas) sacolas plásticas contendo pinos vazios, bem como a quantia de R$ 37,00
(trinta e sete reais) em espécie.

Em primeiro lugar, verifico a presença de uma
questão de ordem preliminar,
suscitada pela defesa,
referente
a ilicitude das provas
dos autos
, em razão de suposta ilegalidade da ação policial, consistente em afronta a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio.

Contudo, razão não lhe assiste
.

Na hipótese dos autos, verifico que toda a ação policial, se alicerçou sim, em fundadas suspeitas de flagrante delito, já que os agentes públicos, durante uma ronda preventiva, notaram que o acusado, tentou se evadir ao ver a viatura entrando na rua onde estava, tendo ele saído correndo de uma casa “abandonada” (nº 54), e adentrado em outro imóvel, fingindo ser um morador, e sentando-se na sala de estar. Chamado para fora, ele foi abordado.

Em seu depoimento (id. 5706351), o apelante afirmou que os policiais não entraram na residência. Em vez disso, eles o identificaram e pediram que saísse da casa, sendo abordado do lado de fora. O recorrente declarou: “...
corri para dentro da casa da minha prima e sentei na sala. Logo depois, do lado de fora, os policiais se identificaram e me pediram para sair. Quando saí, fui abordado; os policiais me algemaram, me levaram para a casa, encontraram as drogas e me levaram para o DPJ
...”

Vê-se que, posteriormente, os policiais entraram na casa de número 54 (de onde o apelante havia saído anteriormente), identificada como “abandonada”, onde foram encontrados, no chão ao lado, grande quantidade de entorpecentes e, no seu interior, vários materiais usados na preparação de drogas para venda.

Assim, em face das fundadas razões (justa causa), devidamente justificadas, legítima se afigura a ação dos policiais militares, conforme já decidiram os Tribunais Superiores.

Além disso, vale dizer que o crime de tráfico de drogas, é permanente, cuja consumação se protrai no tempo, sendo dispensável o mandado judicial, para busca e apreensão ou até mesmo, a autorização do acusado, quando existente justa causa para a entrada no domicílio, haja vista que o agente se mantém em estado de flagrância.

Certo é, ainda, que o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, excepciona as hipóteses, de violabilidade do domicílio, dentre elas, o flagrante delito.

Feitas essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR.

N
o mérito,
a defesa busca tão somente, a absolvição do acusado, por insuficiência de provas.

Contudo, mais uma vez sem razão
.

A materialidade é inequívoca, estando comprovada pelo boletim unificado (fls. 23/26), auto de apreensão (fl. 14), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 16), laudo pericial de exame químico (fls. 109/110), e pela prova oral colhida.

Quanto à autoria, também é inconteste.

O acusado, apesar de inicialmente sua defesa ter manifestado que somente responderia os questionamentos tecidos por seus representantes, quando lhe fora perguntado pela Juíza sobre sua versão dos fatos, declarou que a residência para onde se evadiu, era de propriedade da sogra de sua prima, e que estava há 4 meses morando no local, pois não possui moradia fixa.

Que no dia dos fatos, estava em uma lanchonete com sua prima, mas acabou desacompanhado, pois ela teria que cuidar do filho recém-nascido. Alegou que, enquanto no local, percebeu um farol muito forte vindo em sua direção, e se evadiu por temer ser confundido com algum membro do tráfico de drogas da região, e ser morto por gangues rivais. Sua evasão finda na casa de sua prima, local onde os policiais o encontraram e deram início a abordagem.

Afirmou não ter reconhecido a viatura policial, e que nada de ilícito estava com ele. Ademais, desconhece a origem do material ilegal apreendido e, que em abordagem posterior, portava um “cachimbo”, mas acabou não sendo apreendido.

A versão sustentada pelo acusado não convence, frente as demais provas produzidas, sobretudo, pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que atuaram nos fatos (mídia de fl. 121), a saber, SAMUEL D. DE SOUZA, FELIPE CHAGAS e VITOR CAMPOS, os quais narraram de forma clara e objetiva as circunstâncias em que as drogas foram encontradas.

Conforme narrado, os agentes públicos, no dia dos fatos, realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro Vila Nova de Colares, sendo que, ao adentrarem na Rua Iguapé, local conhecido pela intensa movimentação do tráfico de entorpecentes, avistaram o Renato saindo da residência de nº 54 e, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga em desabalada correria.

Consta que, os policiais iniciaram a perseguição ao apelante, sendo possível visualizar o momento em que ele adentrou uma residência, local onde tentou se passar por um morador, se sentando na sala de estar do imóvel.

Diante a situação e da fundada suspeita do envolvimento do recorrente na prática do crime de tráfico de entorpecentes, a guarnição policial deu voz de abordagem ao réu, o qual acatou o pedido e caminhou para fora da residência.

Retornando ao local da fuga, os guardas diligenciaram nas proximidades da residência nº 54 e, no chão, ao lado do imóvel, lograram êxito em encontrar drogas e dinheiro em espécie.

Ao adentrarem a residência

acima

mencionada, a qual estava com seu portão aberto, haja vista que Renato havia saído do interior da mesma, constataram diversos indícios de que o imóvel é utilizado para mercancia de entorpecentes, sendo localizado no seu interior, materiais usados na preparação de drogas.

Ao contrário do que argumenta o defensor, está demonstrado que o local onde as drogas foram encontradas pertenciam ao réu, e que era o proprietário dos entorpecentes, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares, que são condizentes com as demais provas produzidas.

Ademais, a defesa nada trouxe que sustentasse suas alegações, ônus que lhe cabia nos termos do 156 do Código de Processo Penal, não passando tais argumentos de mera tentativa de eximir o acusado da culpa.

É entendimento jurisprudencial, que os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão em flagrante merecem credibilidade, dado que possuem presunção de veracidade, mormente quando se encontram uníssonos e de acordo com as demais provas colacionadas nos autos, e, para afastá-los deve ocorrer a presença de indícios concretos aptos a desaboná-los, o que não se demonstrou no presente caso, sobretudo porque, ouvidos em juízo, foram categóricos ao confirmar seus depoimentos prestados na fase administrativa.

Portanto, deve ser mantida a condenação do acusado.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.